Tribunal: CARF
Processo: 10983.906508/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.906508/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.560 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
UNICARDIO SERVICOS MÉDICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
COINCIDÊNCIA DE OBJETO.
Havendo coincidência de objeto do processo administrativo e o do processo
judicial, configura-se a concomitância, sendo imperiosa a aplicação da Súmula
CARF n. 1. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por concomitância. Inteligência da Súmula CARF no 1.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.906508/2011-11
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.906508/2011-11

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 2a Turma da DRJ/JFA na sessão de 29 de maio de 2018
que manteve o indeferimento da compensação intentada pela interessada.
2.
O fundamento do Despacho Decisório Eletrônico para indeferir o pleito da
contribuinte foi a de que o crédito informado já havia sido totalmente utilizado para amortização
dos débitos a serem compensados.
I – Histórico dos Fatos
3.
Ao tomar conhecimento da decisão, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade onde alegou, em síntese, que os créditos eram decorrentes de
apuração com percentual de presunção do lucro incorreta, pois, sendo entidade que presta
serviços hospitalares tinha direito a redução do percentual de presunção do lucro a ser adotado
em substituição aos 32% aplicado originalmente. Acrescentou ainda decisão judicial onde
pleiteava a redução das referidas alíquotas.
4.
Analisando o processo e as informações obtidas na petição da ação judicial
e no sítio da contribuinte na internet, a turma julgadora constatou que a contribuinte também
realizava consultas médicas, serviços não abrangidos pela redução do percentual de presunção do
lucro.
5.
O processo então foi baixado em diligência para que para a origem das
receitas declaradas pudesse ser confirmada de modo a viabilizar nova apuração dos tributos se
fosse o caso.
6.
A Unidade de Origem (DRF - Florianópolis / SC), contudo, recusou-se a
realizar a diligência alegando que:
Em relação à diligência requerida, com fulcro no art. 170-A do CTN, entendemos que
esta se encontra prejudicada, razão pela qual deixamos de atender ao pedido diligencial
em tela. Entender o contrário, autorizaria o contribuinte a se valer de tributo contestado
judicialmente em desrespeito ao dispositivo legal acima mencionado.
7.
Intimada a se manifestar sobre tais despachos, a contribuinte apresenta
arrazoado alegando em síntese que:
a) Não se pode confundir compensação administrativa realizada pelo próprio
contribuinte através de PERDCOMP (art. 66 da Lei n° 8.383/91) quando
verificado que realizou pagamento a maior com compensações requeridas
judicialmente quando de pedido liminares ou declaratórios hipótese de
vedação dada pelo art. 170-A do CTN.
b) As compensações realizadas pelo contribuinte se deram muito antes da
propositura da ação judicial declaratória. Em 2003 o contribuinte verificou que
aplicava erroneamente a legislação tributária em não se enquadrar como
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.906508/2011-11

equiparado à atividade hospitalar. Verificado que cumpria todos os requisitos
legais, no qual não é necessária ação judicial para declarar algo exposto na lei,
o contribuinte por conta própria ajustou a sua contabilidade para fazer incidir a
alíquota minorada, o que consequentemente fez com que surgissem créditos
tributários a serem compensados. De igual forma, observou que pagou
indevidamente um parcelamento, por ter incidido a alíquota "cheia" do IRPJ e
CSLL.
c) Os créditos aproveitados pela contribuinte se referem a pagamentos realizados
a maior durante os anos de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 referente ao IRPJ,
CSLL, e IRPF a recuperar, que foram apurados e registrados quando da
mudança das alíquotas do IRPJ e CSLL de 32% para 8% e 12%
respectivamente, pelo fato da empresa se enquadrar como entidade hospitalar
e possuir o benefício das alíquotas reduzidas previstas nos artigos 15 §1°, III,
"a" e art. 20 da Lei n° 9.249/95 (ambos com a redação original), da qual não
havia se tirado proveito até o momento.
d) Dentre os pagamentos realizados indevidamente, foi incluído nesta apuração,
o parcelamento obtido do Processo Administrativo n° 11516.000118/2003-03
dos débitos da empresa do ano de 2002, da qual ficou verificado que as 29
parcelas pagas de IRPJ foram pagas a maior e também as 3 últimas parcelas
do CSLL.
e) Todo o procedimento de compensação realizado pelo contribuinte se deu no
ano de 2003, antes da propositura da ação declaratória e quando houve a
retificação de todas as DIPJ's e DCTF's entregues à Receita Federal referente
aos anos-calendários indicados. Tal procedimento observou o prazo e a
legislação vigente contábil e tributária.
f) A partir de 2004 o contribuinte começou a utilizar a alíquota reduzida o que
fez até o ano de 2008, quando sofreu uma fiscalização da Receita Federal.
g) Com a impugnação da Receita Federal de que o contribuinte estava
enquadrado na equiparação hospitalar, o contribuinte ajuizou ação declaratória
com depósitos dos valores controvertidos (diferença das alíquotas) para que
fosse garantido o seu devido enquadramento nos termos da legislação.
h) O prazo para verificação do procedimento realizado pela Reclamante junto à
sua escrita contábil e demonstrado à época para a Receita já decaiu, não
podendo mais ser questionado o procedimento realizado que originou o
crédito ora não reconhecido - crédito decorrente da apuração em 2004 de
pagamentos indevidos realizados em 2002 e 2003. Teria a Receita até o ano de
2009 para proceder com fiscalização na empresa Reclamante para apurar que
esses créditos apurados eram indevidos e assim obstar a sua utilização.
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.906508/2011-11

i) Ressalta que não se pode considerar a data da compensação como marco
inicial para verificação dos créditos utilizados, pois como se tratam de créditos
apurados como indevidos, o termo inicial para fiscalização da Receita é a data
em que a mesma tomou conhecimento do ato realizado pelo contribuinte, qual
seja a data das retificações das DIPJs e DCTF's realizadas em 2004, onde se
demonstrava um saldo zerado de imposto a pagar, ou ainda um saldo negativo.
j) A desconstituição da escrita contábil e declarações do contribuinte do ano de
2004 que reconheceu como indevidos os valores pagos a maior nos anos de
1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, seria ilegal por não ter se atentado à
extrapolação do prazo legal (5 anos) para tal procedimento,
8.
Diante de tal resposta, a turma julgadora na DRJ propôs o retorno do
processo à unidade de origem para que a decisão de não homologação fosse revista, com a
consequente declaração da compensação como não-declarada, nos termos do artigo 74, §12, II,
‘d’ da Lei n. 9.430/96.
9.
Em nova decisão, a autoridade fiscal alegou que não vislumbrava motivos
para reforma da decisão anterior haja vista que a Dcomp havia sido transmitida antes da
propositura da ação judicial, fato que impediria o enquadramento da declaração de compensação
como não declarada. O tratamento deveria ser o de "mero pedido administrativo sob alegação de
inconstitucionalidade".
10.
Acrescentou ainda que em virtude do pedido de parcelamento realizado
pela contribuinte configurar “confissão de dívida irretratável” e, como já havia transcorrido
prazo maior de 5 (cinco) anos entre os pagamentos realizados no bojo de tal parcelamento, sem
que houvesse pedido expresso de revisão do mesmo, a prescrição haveria se consumado.
11.
A contribuinte, em nova manifestação de inconformidade, argumenta que:
a) apesar de anuir com o despacho proferido pela RFB acerca da impossibilidade
de configuração da DCOMP como ‘compensação não-declarada’ pela
inexistência de ação judicial à época da transmissão da Declaração (o que
inviabiliza o enquadramento no artigo 74, §12, II, ‘a’ da Lei n. 9.430/96)
opõe-se a Contribuinte quanto à afirmação de que inexistente pedido expresso
de restituição;
b) ainda que à época da transmissão da DCOMP não houvesse ação judicial, tal
fato não inibiria o pleito do contribuinte, por este já ser detentor de crédito
decorrente de pagamento a maior, de erro de cálculo, ou mesmo proveniente
de recolhimento de tributo que julga indevido nos termos do artigo 74, caput,
da Lei n. 9.430/96;
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.906508/2011-11

c) os pedidos realizados na ação judicial possuem cunho declaratório (efeitos ex
tunc, albergando competências anteriores não-prescritas), conforme se verifica
pela transcrição de parte da petição inicial:
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto é que se requer:
a) a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, inaudita altera pars, ante a presença
de seus requisitos autorizadores, para que seja deferido o depósito integral e em dinheiro
das parcelas mensais vincendas das diferenças da tributação entre as alíquotas do IRPJ
(32% - 8%) e CSLL (32% - 12%), em subconta individual, com a conseqüente
suspensão da exigibilidade dos tributos até o deslinde da quaestio;
b) seja concedida também a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para o fim
de suspender os efeitos de eventuais Notificações e/ou Certidões de Dívida Ativa
promovidas pela requerida contra a requerente em razão da alíquota reduzida utilizada
de 8% para o JRPJ e 12% para a CSLL, até o julgamento final da presente demanda;
c) a citação da requerida, no endereço oferecido preambularmente, para contestar,
querendo os termos da presente sob pena de revelia e confissão;
d) a procedência do pedido para declarar a natureza hospitalar dos serviços prestados
pela requerente até dezembro de 2007, com direito à utilização da alíquota reduzida
para recolhimento do JRPJ (8%) e CSLL (12%);
e) a procedência do pedido para declarar a natureza hospitalar dos serviços prestados
pela requerente, com direito à utilização da alíquota reduzida para recolhimento do
JRPJ (8%) e CSLL (12%), a partir de janeiro de 2008, despeito da IN SRF 74 1/2007;
f) seja condenada a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios de acordo com o princípio da sucumbência.”
d) Esse fato comprova que há pedido expresso para “declarar a natureza
hospitalar dos serviços prestados pela requerente até dezembro de 2007”.
e) O pedido de compensação/restituição enviado em 2007 foi feito dentro do
prazo prescricional averbado em lei, podendo albergar portanto os créditos
decorrentes de pagamento realizado em 31/03/2003;
f) Por esse motivo, a PERDCOMP deve ser recebida como Pedido de
Restituição, eis que nela não se debate inconstitucionalidade (mas sim
equívoco interpretativo da RFB, posteriormente do confirmado pelo STJ nos
autos do Resp 1116399/BA submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos,
que ratifica sua pretensão.
II – Da Decisão Recorrida
12.
A DRJ/JFA analisando as argumentações trazidas, entendeu que a
contribuinte tem razão no tocante à não ocorrência de prescrição da pretensão a direito relativo
aos valores confessados em parcelamento, uma vez que a declaração de compensação é um
pedido expresso de revisão do parcelamento, pois o que se estava a requerer é justamente a
devolução daquilo que foi confessado no parcelamento dado o vício na confissão.
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.906508/2011-11

13.
Concorda com a contribuinte que a data da interrupção da prescrição é a
data da apresentação da declaração de compensação e tendo esta ocorrido dentro do prazo
prescricional não se pode falar que essa tenha ocorrido.
14.
Não obstante o entendimento acima, acredita que o presente processo
administrativo e a ação judicial proposta pela contribuinte tratam do mesmo objeto, qual seja, o
reconhecimento de seu direito de tributar as receitas auferidas por alíquotas menores que aquelas
previstas na legislação que regulava o tema, invocando o Parecer COSIT n. 7/2014 e a Súmula
CARF n. 1 para declarar a existência de concomitância entre as duas esferas e impossibilidade de
conhecimento da manifestação de inconformidade apresentada.
II – Do Recurso Voluntário

15.
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando em
síntese que:
a) A Súmula 01 do CARF e o Parecer COSIT 07/2014 não são aplicáveis ao caso
por serem supervenientes ao pedido de compensação. A DCOMP analisada foi
processada em 2007, tendo como objetivo a compensação dos créditos
tributários acumulados em 2003, pelo pagamento de IRPJ e CSLL
(parcelamento) considerando como base de cálculo o lucro presumido
resultante da aplicação do coeficiente geral (32%) sobre o faturamento. A
Ação Declaratória que buscava a incidência do coeficiente atinente às
prestadoras de serviço hospitalar (8% e 12%), por sua vez, foi ajuizada em
04/2008. Nas duas datas (2007 e 2008), tanto a Súmula 01 do CARF, quanto
o Parecer COSIT 07/2014, sequer haviam sido formulados. O surgimento e
vigência de ambos os instrumentos sobreveio apenas em 21 de dezembro de
2010 e 22 de agosto de 2014, respectivamente.
b) A Compensação de Tributos Federais, deve atender apenas as leis e
regramento vigente à época de seu processamento. Não há como um
requerimento pretérito ser analisado de acordo com as normas vigentes no
momento do julgamento pelo órgão fiscalizador.
c) A decisão atacada cita a “ausência da cópia da decisão que homologou a
desistência da execução do título judicial e a assunção de todas as custas e
honorários advocatícios referentes ao processo de execução ou cópia da
petição de renúncia à execução do título judicial protocolada na Justiça
Federal" como razão para denegar o pleito da contribuinte, pois segundo o
julgador aquo, a ausência de tais documentos impossibilita ao fisco aferir se está
havendo um duplo aproveitamento do crédito em discussão, mas tal
argumento seria deficitário pois no momento em que apresentada a DCOMP
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.906508/2011-11

(2007), inexistia em trâmite qualquer ação judicial para discussão do objeto
atinente à compensação.
d) Embora a decisão judicial, em atenção ao pedido do contribuinte, tivesse
efeitos condenatórios prospectivos e retrospectivos (5 anos antes de 04/2008),
o Cumprimento de Sentença (04/03/2013) ajuizado após a certificação do
trânsito em julgado, teve como único objetivo o levantamento dos depósitos
judiciais efetuados a partir do ajuizamento da demanda (2008), das diferenças
encontradas entre os percentuais de 32% e 12% (CSLL) e 8% (IRPJ). Traz
extratos do processo que comprovam o alegado.
e) Requer: (i) seja reformada a decisão proferida pela DRJ de Juiz de Fora
(MG), em razão da utilização de fundamento encartado em normativa sem
vigência no momento do processamento da compensação, bem como da
inexistência de restituição do créditos declarados em Ação Declaratória
transitada em julgado (objeto da DCOMP) e declarada a compensação
informada na DCOMP, extinguindo o crédito tributário respectivo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

I – Pressupostos de Admissibilidade
1.
Preliminarmente, mister se faz avaliar a competência deste Conselho para
apreciar o presente Recurso Voluntário.
2.
O acórdão recorrido deixou de conhecer a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora Recorrente por ter verificado existência de ação declaratória ajuizada
posteriormente, sobre a mesma causa de pedir, conforme reconhece a própria Recorrente em seu
Recurso Voluntário:
A DCOMP analisada foi processada em 2007, tendo como objetivo a compensação
dos créditos tributários acumulados em 2003, pelo pagamento de IRPJ e CSLL
(parcelamento) considerando como base de cálculo o lucro presumido resultante da
aplicação do coeficiente geral (32%) sobre o faturamento. A Ação Declaratória que
buscava a incidência do coeficiente atinente às prestadoras de serviço hospitalar (8%
e 12%), por sua vez, foi ajuizada em 04/2008.
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.906508/2011-11

3.
É fato que a Súmula CARF Vinculante n. 1, veda a este Conselho apreciar
matéria idêntica já discutida na esfera judicial.
4.
No entanto, cabe a este Conselho apreciar se o caso se enquadra na
incidência da jurisprudência consolidada desta Corte.
5.
Pois bem, alega a Recorrente que nem a Súmula CARF n. 1 nem o Parecer
COSIT 07/2014 podem ser aplicados ao caso por serem supervenientes à apresentação da
DCOMP, muito embora o pedido de compensação e a ação declaratória ajuizada pela Recorrente
tenham a mesma causa de pedir, qual seja: o reconhecimento do crédito relativo à diferença paga
a maior em virtude da utilização de alíquota mais benéfica.
6.
No entanto, tal argumento não merece prosperar. A Súmula representa o
entendimento reiterado sobre determinada matéria e seu conteúdo foi objeto de várias decisões
anteriores no mesmo sentido.
7.
Nesse sentido é forçoso considerar que o entendimento consolidado na
Súmula 1 do CARF1 já estava vigente à época de transmissão da DCOMP e também da data do
ajuizamento da ação em 2008, como se pode verificar pelo teor das decisões deste conselho à
época de tais fatos:
Acórdão n° :103-22.860
Sessão de: 25 de janeiro de 2007
DEMANDA
JUDICIAL
E
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
COINCIDÊNCIA DE OBJETO. CONCOMITÂNCIA. Conforme entendimento
sumulado por esse E. Conselho de Contribuintes, "importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial"
(DOU, Seção 1, dos dias 26, 27 e 28/06/2006, vigorando a partir de 28/07/2006).
Recurso voluntário não conhecido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por UNIMED
BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ACORDAM os Membros da
Terceira Câmara, do Primeiro Conselho de Contribuintes, por unanimidade de votos,
NÃO TOMAR CONHECIMENTO do recurso, em razão da concomitância de discussão
administrativa e judicial, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.

Acórdão no 301-34.210
Sessão de 05 de dezembro de 2007

1 A Súmula n. 1 do CARF deriva dos seguintes Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004
Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005
Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.906508/2011-11

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONCOMITÂNCIA.
Existe
concomitância quando no processo administrativo se discutir o mesmo objeto da ação
judicial, hipótese em que a autoridade administrativa julgadora não deve conhecer o
mérito do litígio.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO

8.
Assim, ao propor a ação declaratória requerendo ao juízo que se
pronunciasse sobre matéria idêntica à dos presentes autos, inclusive fazendo menção expressa à
declararação da natureza hospitalar dos serviços prestados pela requerente até dezembro de
2007, com direito à utilização da alíquota reduzida para recolhimento do JRPJ (8%) e CSLL
(12%), a Recorrente fez uma escolha por discutir a questão na esfera judicial e naquele
momento, renunciou a instância administrativa para discussão da matéria.
Nesse sentido, voto por não conhecer o Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital